Tribunal: TJDFT
Processo: 0703908-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de condenação do ente político réu ao fornecimento do medicamento denominado “Riociguate”, que é registrado na Anvisa e não padronizado no âmbito do Sistema único de Saúde (SUS).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado padeceria do vício da omissão no que se refere à análise do tema relativo à viabilidade de fornecimento, pelo Distrito Federal, de medicamento não padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão foi expresso ao firmar que, no “julgamento do Tema n. 1.234, o e. STF assentou que, 'tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS, (...) sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise'" (ID 74600030, p. 2). Esta Turma Cível, então, concluiu que é “inviável a concessão do fármaco pleiteado na petição inicial, seja pela inexistência de ilegalidade do ato administrativo que concluiu pela não incorporação do medicamento ao Sistema Único de Saúde (SUS), seja pela ausência de evidências científicas de alto nível quanto à eficácia do fármaco para tratamento da paciente” (ID 74600030, p. 2).
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, sem que esteja presente o vício da contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
5. Para fins de prequestionamento, é primordial que o órgão julgador analise a questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu no caso em tela.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.